Tribunal: STF
Processo: AI 580966
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Questão
   infraconstitucional. Ato jurídico perfeito. Precedentes.
1.
   Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa
   à Constituição Federal.
2. A garantia constitucional do ato
   jurídico perfeito não afasta a possibilidade da revisão judicial
   do contrato para coibir o enriquecimento sem causa.
3. Agravo a
   que se nega provimento.